Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. INCAPACIDADE DA GENITORA DE MANTER A GUARDA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar, em que pese medida extrema e excepcional, pode ser decretada diante da comprovação de injustificado descumprimento dos deveres inerentes à condição de genitor.
2. A conjugação de elementos, desde a petição inicial, denota a incapacidade de o genitor manter a guarda da criança, de forma que a prova da alegada mudança radical de comportamento e da situação do lar só pode se dar em cognição exauriente, uma vez que, até o momento, as provas indicam exatamente o contrário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.